Tribunal: TJMT
Processo: 1016417-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016417-62.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), DANNIELY CRISTINA GOUVEA DE OLIVEIRA - CPF: 467.306.838-64 (RECLAMANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULAR– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO

1016417-62.2022.8.11.0000

RECLAMANTE: DANNIELY CRISTINA GOUVEA DE OLIVEIRA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:
OI MOVEL S.A.

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CUSTOS LEGIS

Proc. referência
: Proc. referência: Recurso Inominado nos autos de Ação de Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1017101- 18.2021.8.11.0001.

RELATÓRIO

Reclamação
apresentada por Danniely Cristina Gouvea de Oliveira, contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante e, por consequência, manteve a sentença proferida na Ação de Indenização ajuizada em desfavor de OI S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido da demanda, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos).

A Reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão da Turma Recursal deixou de majorar o valor da indenização por dano moral com fundamento em documento denominado histórico de gravames ocorridos e já baixados, para invocar a Súmula 385 do STJ, mesmo não sendo hipótese de cabimento, porque não há comprovação de restrição preexistente legítima.

Ao final, requer que seja julgada procedente a Reclamação para cassar os efeitos do acórdão impugnado, a fim de afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Contestação não apresentada (Id. 151747684).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de se manifestar por ausência de interesse (Id. 154180657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção de Direito Público:

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e a Súmula 385 do STJ.

No caso, a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante e, por consequência, manteve a sentença proferida na Ação de Indenização ajuizada em desfavor de OI S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido da demanda, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos), por entender pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

A condenação se deu porque a conclusão foi no sentido de que as anotações realizadas pela OI S.A., ora reclamada, não eram legítimas.

Dessa decisão, a vencedora, ora reclamante, recorreu para a turma recursal objetivando a majoração do valor dos danos morais.

Na sequência, a Turma Recursal negou provimento ao Recurso Inominado, porque na percepção do iminente relator nem sequer era caso de condenação em dano moral, de modo que foi mantido o valor arbitrado na origem.

Assim, mantida a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, não há falar em discussão de violação da Súmula 385 do STJ, máxime porque não foi interposto recurso pela parte requerida.

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação,
e, por consequência, condena-se a parte reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Deixa-se de condenar em custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023